Tribunal: TJDFT
Processo: 0754543-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754543-03.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DA SILVA GUIMARAES, LUIZ DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: HAWKTECH SOLUCOES ENERGETICAS LTDA, BANCO BV S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL DA SILVA GUIMARÃES e LUIZ DE LIMA GUIMARÃES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de HAWKTECH SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA e BANCO BV S/A: “Recebo a emenda à petição inicial de ID 219035007. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado por DANIEL DA SILVA GUIMARÃES e LUIZ DE LIMA GUIMARÃES em face de HAWKTECH SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA e BANCO BV S. A. Em sua petição inicial (ID 216086575), os Autores narram que firmaram contrato de prestação de serviços com a Ré HAWKTECH para a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica na chácara onde reside o Autor LUIZ. Para pagamento dos equipamentos e dos custos com mão-de-obra, os Autores afirmam que firmaram contrato de financiamento com o Réu BANCO BV, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 1.914,40 (mil, novecentos e quatorze reais, e quarenta centavos). No entanto, de acordo com o relato dos Autores, depois que o sistema foi instalado, ele não conseguiu atingir os 3.000 kwh/mês, que teria sido indicado no contrato. Por esse motivo, a Ré HAWKTECH tentou adequar o sistema à geração que teria sido pactuada. Porém, de acordo com a versão da peça de ingresso, em janeiro de 2024, o sistema pegou fogo, em decorrência de falta de aterramento para proteção do quadro de energia contra incêndios. Nesse contexto, os Autores teriam celebrado acordo extrajudicial com a Ré HAWKTECH, com o objetivo de ela refazer todo o sistema, adquirindo novos equipamentos e materiais às suas expensas, o que não ocorreu. Diante de tais circunstâncias, os Autores requerem a concessão de tutela de urgência, a fim de que o Réu BANCO BV se abstenha de inserir o nome do Autor DANIEL em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, mas, no tocante ao Réu BANCO BV, os elementos trazidos ao feito não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso acontece porque nem sequer foi juntada a cópia integral do contrato de financiamento, já que aquele de ID 216089269 somente apenas traz dados a partir da folha 02, item “D – Tarifas”, sem demonstrar que os Autores celebraram o negócio jurídico com o Réu BANCO BV. Considerando que os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, são cumulativos, a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está prejudicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, sem prejuízo de renovação futura do pedido pelos Autores, caso haja a apresentação do contrato de financiamento pelo Réu BANCO BV.” Os Agravantes sustentam (i) que “firmaram contrato de prestação de serviços com a 1a ré para instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica na chácara onde reside o 2o autor, LUIZ, localizada no Lago Oeste”; (ii) que o “sistema foi instalado, tendo sido custeados os materiais e instalação mediante a contratação de empréstimo junto à 2a ré, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 1.914,40”; (iii) que “o sistema contratado deveria fornecer 3.000 kwh/mês, conforme contrato alusivo à prestação dos serviços”; (iv) que “o sistema nunca fornecera o quantitativo contratado de 3.000 kwh/mês, mas sim uma média de geração a menor de 2.252 kwh/mês”; (v) que iniciaram-se, em novembro de 2023, tratativas junto a 1a ré para que esta refizesse a instalação a fim de adequar o sistema ao quantitativo contratado”; (vi) que “a 1a ré se incumbiu, no acordo referido, de custear, por suas próprias expensas, os equipamentos/materiais necessários para a readequação do sistema para a geração média mensal de 3.500 kwh/mês”; (vii) que “a 1a Ré não comprovou sequer a aquisição dos equipamentos/materiais, e, por óbvio, descumpriu todas as obrigações posteriores”; (viii) que, “Estabelecida a necessidade de resolver-se o contrato principal, tem-se que o contrato de financiamento de toda a aquisição dos equipamentos necessários à instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica é considerado contrato coligado ao contrato principal havido entre Autores e a 1a Ré”; (ix) que a “2a Ré, ora agravada, BV S.A, nunca forneceu o contrato aos Autores”; (x) que “possuem acesso ao aplicativo do Banco, que, por sua vez apenas informa a existência de tal contrato e seu valor e, em que pese disponibilize um link para acesso, remete apenas ao contrato de forma parcial – impossibilitando sua leitura ou impressão”; e (xi) que “a petição de id. 219035007 e documentos de id. 219035010 demonstram inequivocamente que a o produto bancário contratado junto à 2a Ré é denominado “Financiamento de Energia Solar”, e, conforme seu site1 , é a linha de crédito utilizada para cobrir até 100% do projeto, da instalação e dos equipamentos utilizados”. Concluem que, “enquanto se aguarda o decurso processual em juízo, não deve o consumidor ser prejudicado pela falha na prestação do serviço, como no caso dos autos” e que “o pedido de abstenção de negativação e protesto de títulos eventualmente emitidos pela 2a ré, implica em suavizar o prejuízo que os autores vêm enfrentando, porque além das parcelas do financiamento, estão pagando as faturas de energia que, frisa-se, não deveriam estar pagando, em virtude de a contratação de sistema de geração de energia fotovoltaica ter se dado justamente com o fito de zerá-las”. Requerem a antecipação da tutela recursal “determinando-se à 2a Ré tão somente que se abstenha de negativar o 1o Autor e/ou protestar os títulos eventualmente emitidos em decorrência dos contratos objeto dos autos, sob pena de multa diária, até ulterior julgamento da controvérsia” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 67786939). É o relatório. Decido. Os Agravantes atendem aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência, não obstante a densidade jurídica da r. decisão agravada, com a devida venia. Os elementos de convicção, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam falha na prestação dos serviços de instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica pela primeira Agravada (IDs 216089263 e 216089269 dos autos de origem), Aparentemente o contrato de financiamento com o segundo Agravado foi celebrado no contexto de alguma associação empresarial com a primeira Agravada, contexto dentro do qual se caracteriza a coligação contratual prevista no artigo 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor (IDs 219035010 e 223050333 dos autos de origem e ID 67718165 do presente recurso). O risco de dano, por sua vez, é imanente a possibilidade de inscrição do nome do primeiro Agravante em cadastros de inadimplentes, medida que afeta a obtenção de crédito no mercado de consumo. Nesse contexto, revela-se cabível e adequada tutela de urgência para impedir, até o julgamento da demanda, a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Trata-se, ademais, de providência que tem baixa potencialidade lesiva aos interesses dos Agravados. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o segundo Agravado (BANCO BV S/A) se abstenha de promover a inscrição do nome do primeiro Agravante em cadastro de proteção ao crédito, até o julgamento da demanda, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator